Tribunal: TJMT
Processo: 1032561-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032561-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA - CPF: 001.461.971-78 (AGRAVANTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 034.337.789-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA PARCIAL DE REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DO INTERESSE DO CREDOR, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp nº 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida não alimentar, a relativização do §2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. No ponto, o STJ sedimentou que “
o devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficia
l” (AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Na hipótese, considerando a condição econômico financeira do agravado executado apresentada nos autos, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de 20% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, percentual mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1032561-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIO FERREIRA

AGRAVADO:

JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
FABIO FERREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 1007267-43.2022.8.11.0037, a qual indeferiu o pedido do exequente agravante de penhora sobre a verba salarial do executado agravado.

A parte agravante aduz, em suma, que a decisão recorrida não aplicou o melhor direito à espécie; que é possível a flexibilização da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC; que a renda do agravado é considerável, sendo ele servidor público e auferindo remuneração mensal de R$14.613,50, conforme extrato do Portal da Transparência; que não foram localizados bens penhoráveis em nome do agravado, tampouco o veículo de sua propriedade; que a penhora requerida não comprometeria a subsistência do devedor, uma vez que apenas uma fração de seus rendimentos seria constrita; que a execução deve buscar a efetividade, sendo permitido o parcelamento do débito com descontos nos vencimentos do devedor; que as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais têm admitido a penhora parcial de salários em casos excepcionais; que a execução deve ser conduzida de forma a garantir o adimplemento das obrigações, coibindo-se o uso abusivo da impenhorabilidade como escudo para inadimplentes.

Pede o agravante, ao final, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora de 30% dos vencimentos líquidos do agravado até o integral cumprimento da obrigação, sob o argumento de que a medida não comprometeria sua subsistência e garantiria a satisfação do crédito exequendo.

Sem pedido de tutela recursal.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 252637675.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta recursal, conforme certidão de decurso de prazo Id. 258876689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo originário número 1007267-43.2022.8.11.0037, que indeferiu o pedido do exequente agravante de penhora sobre a verba salarial do executado agravado.

A parte agravante aduz, em suma, que: a decisão recorrida não aplicou o melhor direito à espécie; é possível a flexibilização da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC; a renda do agravado é considerável, sendo ele servidor público e auferindo remuneração mensal de R$ 14.613,50, conforme extrato do Portal da Transparência; não foram localizados bens penhoráveis em nome do agravado, tampouco o veículo de sua propriedade; a penhora requerida não comprometeria a subsistência do devedor, uma vez que apenas uma fração de seus rendimentos seria constrita; a execução deve buscar a efetividade, sendo permitido o parcelamento do débito com descontos nos vencimentos do devedor; recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais têm admitido a penhora parcial de salários em casos excepcionais; a execução deve ser conduzida de forma a garantir o adimplemento das obrigações, coibindo-se o uso abusivo da impenhorabilidade como escudo para inadimplentes.

Pede o Agravante, ao final, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora de 30% dos vencimentos líquidos do agravado até o integral cumprimento da obrigação, sob o argumento de que a medida não comprometeria sua subsistência e garantiria a satisfação do crédito exequendo.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo nº 1007267-43.2022.8.11.0037

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Fabio Ferreira

Executado: José Ricardo de Oliveira

Vistos etc.

O exequente postulou pela penhora de 30% do salário do executado até a satisfação da dívida.

Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, acrescentando o § 2º que tal disposição não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC, hipótese não verificada nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência sobre o tema. Transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO.

SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC.

2 . Agravo interno desprovido

(AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1."O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2º, NCPC), o que não é o caso dos autos.

Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ.

2.O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 02/10/2020)

Isso posto, indefiro o pedido de penhora sobre a verba salarial do executado.

Havendo requerimento, inclua-se o nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), data registrada no sistema.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”

Antes de adentrar na análise do recurso, para fins de conhecimento e registro, saliento que na seara do RAI número 1026639-21.2024.8.11.0000 interposto pelo executado agravado José Ricardo Alves de Oliveira, extraído do mesmo processo de origem em que litigam as partes, já foi decidido, sob minha relatoria, em suma, que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC– IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

(...)

A priori, cumpre esclarecer que as hipóteses de impenhorabilidade criadas pelo legislador do art. 833 do Código de Processo Civil visam garantir a subsistência do devedor e de sua família, bem como resguardar, via de regra, o seu patrimônio mínimo, assegurando-lhe certa dignidade.

Dito isso, os incisos IV e X do mencionado dispositivo preconizam que são impenhoráveis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;”

Depreende-se, portanto, do dispositivo legal em comento, que a quantia de até 40 salários-mínimos, depositada em conta poupança, é absolutamente impenhorável, visando, assim, resguardar a quantia poupada pelo devedor, destinada à sua segurança pessoal e familiar, desde que observado o patamar legal.

Verifica-se dos autos que o agravante teve bloqueada a quantia de R$100.479,55 (cem mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), tendo o juízo a quo reconhecido a impenhorabilidade do valor do montante de R$56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nesse contexto, embora o agravante sustente que a decisão recorrida, que manteve a penhora do montante de R$43.999,55 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), é ilegal por violar a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, não verifico a comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial, conforme as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do CPC, tampouco que a manutenção da penhora comprometa a dignidade ou a subsistência do agravante e de sua família, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC/2015.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 - DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO/DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.”

(N.U 1013453-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família”.

(N.U 1011930-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 21/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do § 3º do art. 854 do CPC, é ônus do executado produzir prova de que as quantias tornadas indisponíveis enquadram-se nas hipóteses dos incisos IV e X do art. 833 do CPC”.

(N.U 1000961-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Ademais, verifica-se que os embargos à execução opostos pelo agravante não foram recebidos com efeito suspensivo, mantendo-se hígida a eficácia da execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Como se não bastasse, cabe ressaltar que a penhora de valores em conta bancária, via sistema SISBAJUD, está em primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC. A pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD é providência que visa dar efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.”

Pois bem.

Analisando o processo de origem, observa-se que o exequente postulou pela penhora de 30% do salário do executado até a satisfação da dívida, sendo que, pelo teor da decisão recorrida anteriormente transcrita, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de penhora sobre a verba salarial do executado, ao fundamento de que a
“impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC, hipótese não verificada nos autos”
(sic).

Sem delongas, a despeito do teor da decisão recorrida, elementar ressaltar que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário/subsídio ou de benefício previdenciário é cabível quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, ou seja, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, como ocorreu na espécie.

Portanto, a impenhorabilidade não pode ser instrumentalizada como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso comunga desse entendimento. Vejamos:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - PERCENTUAL REDUZIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC, independentemente da natureza da dívida, para alcançar parte da remuneração do devedor, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência da executada e de sua família, impondo-se a fixação em 20%, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna da devedora.
Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1026525-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (destaquei)

No caso em tela, verifica-se que a parte exequente agravante demonstra por meio do documento juntado no Id. 252615664 que o executado agravado José Ricardo Alves de Oliveira é servidor público do Município de Primavera do Leste, pelo regime estatutário, exercendo o cargo de analista de licitação, recebendo salário bruto mensal de R$14.613,50 (quatorze mil, seiscentos e treze reais e cinquenta centavos) e um valor líquido de R$9.388,20 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

Ainda, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “
o devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficia
l” (AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Portanto, o valor líquido previsto legalmente para o cálculo da penhora refere-se ao rendimento bruto, subtraídos apenas o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária oficial. Débitos como financiamentos, empréstimos, etc., não são levados em consideração para cálculo do valor líquido, como pretende o agravante.

Ademais, não obstante a parte exequente agravante tenha vindicado a penhora de montante equivalente a 30% da remuneração, considerando a condição econômico financeira da parte executada recorrida apresentada nos autos, evidente no recebimento mensal do valor líquido de R$9.388,20 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), à luz da razoabilidade e proporcionalidade, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos
, percentual que, a meu ver, atende de forma equânime o interesse de ambas as partes, equalizando os interesses do exequente que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

A propósito cito precedentes desta Corte de Justiça em casos absolutamente análogos,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU A
PENHORA
DE 20% SOBRE A
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).
No caso,
verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua
remuneração
, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
”.”
(N.U 1027851-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024) (destaquei)

“Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Penhora de proventos. Limites legais. Possibilidade.
Necessidade de preservação do mínimo existencial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Suelma Teles da Silva Mendes contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial,
determinando a penhora de 20% de seus proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 20% dos proventos da recorrente fere o princípio da dignidade humana e compromete o mínimo existencial necessário à sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salários e proventos, desde que seja preservado o mínimo existencial do devedor.

4. Comprovada a existência de outras fontes de renda, a penhora de 20% dos proventos da recorrente não compromete sua subsistência ou a de sua família.

5. O custeio de despesas, como o auxílio à filha adulta, não caracteriza verba alimentar que justifique a impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria, desde que não comprometa a dignidade e o mínimo existencial do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1 .582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.238 .119/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20 .08.2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148797520248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE 20% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE - SALDO SALARIAL QUE PERMITE A CONSTRIÇÃO SEM QUE OCORRA PREJUÍZOS NA ESFERA PESSOAL DA DEVEDORA
– DECISÃO MANTINDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o entendimento firmado pela Corte Superior, sempre será possível que a penhora incida sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual, não se mostra desarrazoada a constrição sobre os valores mensais auferidos pela devedora, que em alguma medida devem servir à satisfação de suas dívidas, em especial a dívida perseguida pelo agravado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002531-25.2024 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de penhora sobre no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo exequente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025